Tribunal: TJES
Processo: 0001179-92.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-92.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIEL NUNES DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 171, caput (oito vezes), e art. 298 (oito vezes), ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, aplicando a cada um a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 248 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa do primeiro apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas. A defesa do segundo apelante requer a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelos crimes de estelionato e falsificação de documento particular; (ii) analisar se há necessidade de novo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos crimes de estelionato e falsificação de documento particular está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, autos de apreensão e entrega, fotografias, notas de requisição e relatório final. A autoria é confirmada pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima, que detalhou a fraude e identificou os acusados, bem como pelos testemunhos que corroboram os fatos narrados. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem relevância quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Em que pese a negativa de autoria por parte do primeiro apelante, tem-se que a palavra da vítima, as provas testemunhais e documentais acostadas aos autos, somadas à confissão do segundo apelante, evidenciam que os acusados se utilizavam de notas da loja da vítima, com falsificação de sua assinatura, para captarem terceiros que estivessem realizando obras no momento ou que fossem donos de outros materiais de construção, com o escopo de trocarem essas notas por valores em dinheiro, com posterior retirada do material diretamente da loja da vítima. Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que a referida atenuante foi reconhecida na sentença e compensada com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 171, caput; 298; 71.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001179-92.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEL NUNES DA SILVA, SOLANDER ZONTA, ELVIS ARTHUR FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: MARCILENE KISTER PELANDA CALVAO, FELIPE ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO MERIZIO, NATHALYA OLIVEIRA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal, interpostos por
Solander Zonta e Eliel Nunes da Silva
,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra de São Francisco
(fls.
457/463v
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 01/02, narra, nos seguintes termos:

“[...] durante o mês de fevereiro de 2013, os denunciados, de forma continuada, obtiveram para si, vantagem ilícita, induziram a vítima Alves Material de Construção e diversas outras pessoas em erro, mediante meio fraudulento, utilizando-se de documento particular falsificado.

De acordo com o, apurado, os denunciados tinham um esquema de fraudes de notas de requisição de, entrega material de construção em nome da vítima Alves Material de Construção, e, com tais requisições falsas, captavam terceiros que estivessem, construindo naquele momento, a fim de que estes trocassem as referidas notas por valor em dinheiro, de forma que todo o material fosse retirado da sociedade empresária, ora vítima. Os fatos aconteciam da seguinte forma:

O denunciado Elvis Arthur Ferreira, que: já havia trabalhado na sociedade empresária vitima, era o responsável por conseguir as notas de requisição, tendo em vista seu fácil acesso a empresa. Em seguida, os denunciados Solander e Eliel falsificam as notas de requisições e captavam terceiros, que faziam a troca das notas em dinheiro, para que estas fizessem a retirada na empresa já mencionada.

Segundo apurado, as notas eram trocadas por valor um pouco abaixo do mercado, sendo que os denunciados afirmavam que tais materiais seriam referentes a obras do programa ‘minha casa, minha vida’ que haviam sobrado, de forma que diziam que possuíam um ‘crédito’ na referida empresa, ora vítima.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão de fls. 26, auto de entrega de fls. 27, fotocópias de fls. 32/44, requisições de fls. 86/93, bem como pelos demais provas constantes no Inquérito Policial.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância
condenou
o
s
apelante
s

nas sanções do art. 171,
caput
(oito vezes), e art. 298 (oito vezes), na forma do art. 71, todos
do Código Penal,
em concurso material,
fixando igualmente para
os
dois
réus

a
pena definitiva total de
05

(
cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão,

além d
o pagamento de
248

(
duzentos e
quarenta e
oito
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
semi
aberto

Em
razões recursais
acostadas às fls. 511/516 dos autos físicos, a defesa de
Solander Zonta
requer a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Por sua vez, a defesa de
Eliel Nunes da Silva,

em razões recursais sediadas às fls. 526/527, pugna pela absolvição do apelante, por falta de provas.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Pois bem. Inicialmente, importante destacar que o crime de estelionato, disposto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante meio fraudulento.

Logo, para caracterizar o crime em comento, é imprescindível a presença das elementares de:
i
) fraude do agente;
ii
) erro da vítima,
iii
) vantagem ilícita, e;
iv
) prejuízo alheio.

Sobre as mencionadas elementares, oportuno transcrever as seguintes definições:

“Fraude: emprego de artifício (aparato material, como o disfarce), ardil (elemento intelectual, como a conversa enganosa), ou qualquer outro meio fraudulento. O emprego de fraude deve se dar antes ou durante a obtenção de vantagem ilícita e o meio executório deve ser idôneo.

Erro: induzimento ou manutenção da vítima em erro. Relaciona-se com a realidade do fato, ou seja, o agente induz a vítima a não ter a correta percepção da realidade, ou aproveita-se da situação ao ver o ofendido manifestar a falsa percepção da realidade.

Vantagem ilícita: vantagem não amparada pelo ordenamento jurídico.

Prejuízo alheio: o resultado do estelionato é duplo, ou seja, além da vantagem ilícita, deve ocorrer o prejuízo alheio” (SALIM e AZEVEDO,
Direito Penal – Parte Especial – Dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família
. 2019, p. 343)

Por sua vez, o crime de falsificação de documento particular previsto no art. 298, do Código Penal, se consubstancia na conduta de “
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro”
.

O
bem jurídico tutelado é a fé pública, especialmente o conteúdo dos documentos particulares. Ainda, o tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na “
vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o documento particular verdadeiro, abrangendo o conhecimento da potencialidade lesiva do comportamento”
(Damásio de Jesus; atualização André Estefam. – Direito penal vol. 4 – 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Dito isso, a

materialidade

do
s
crime
s de estelionato
e de falsificação de documento particular
encontra-se evidenciada por meio d
o
Boletim de Ocorrência de fls. 06/09, Auto de Apreensão de fl. 29, Auto de Entrega de fl. 30, fotos de fls. 35/47, Notas de Requisição
(Blocos de Orçamento)
de fls. 89/96 e Relatório Final de fls. 98/109.

A
autoria,
por sua vez, também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo.

A esse respeito, a vítima Dilomar Bastos Alves, ao ser ouvida em juízo (fls. 327/329), descreveu como se deu a participação dos acusados, salientando que os três tinham acesso a seu estabelecimento e aos blocos de orçamento, sendo um deles seu ex-funcionário. Relatou que os “blocos de orçamento” eram utilizados, em regra, para compras grandes, em que os compradores retiravam as mercadorias de seu estabelecimento aos poucos. Destacou que a autorização para retirada das mercadorias eram assinadas apenas por ele.

Nessa medida, quanto aos fatos ora apurados, consignou que eram utilizados os referidos blocos de orçamento de sua empresa, com falsificação de sua assinatura, para retirada de mercadorias direto de seu depósito. Pontuou que, ao se deparar com motorista que carregava materiais diretamente de seu galpão, foi informado que era a segunda vez que fazia serviço de frete para a mesma pessoa.

A vítima relatou que acionou a polícia e foram até o outro material de construções, onde seriam entregues as mercadorias pelo motorista em questão, ocasião em que o proprietário do material de construções esclareceu que comprou as mercadorias do acusado Eliel.

A vítima reforçou que, apesar de as notas acostadas aos autos serem de sua empresa, a assinatura constante nas referidas notas não lhe pertenciam. Confira-se:

“que é proprietário da Alves Materiais de Construção; que cerca de três dias antes dos fatos em si, foi alertado por uma pessoa que prefere não identificar, no sentido de que estavam .subtraindo materiais de sua empresa; que certo dia verificou que um suposto cliente estava carregando seu caminhão junto ao galpão de sua empresa; que solicitou a nota de carregamento, tendo constatado que seria apenas um rascunho com a assinatura falsificada do depoente; que conversou com o motorista, não se lembrando do nome, e esse disse não saber para quem iria entregar, pois estava aguardando uma ligação para saber para quem iria "bater" essa mercadoria; que pediu para esse motorista aguardar e acionou a policia; que o depoente viu quando referido motorista recebeu uma ligação questionando sobre a demora na entrega da mercadoria, tendo a PM assumido os fatos; que em conversa com o motorista, este disse ser a segunda vez que estava fazendo esse frete; que o motorista conduziu o depoente e a PM até o local do primeiro frete, sendo este o material de construção do "Silval TRAMES"; que essa pessoa afirmou para o depoente e a PM ter adquirido o material do réu ELIEL, que após a investigação surgiram os nomes dos demais acusados; que não sabe precisar o prejuízo total sofrido, mas a época acreditava ser cerca de R$ 60 mil; que acredita ter recuperado cerca de R$ 30 mil; que localizaram outros 2 ou 3 motoristas que afirmaram ter feito frete da mesma forma narrada acima; que teve que procurar referidos compradores para ser ressarcido do valor, mas não precisou acioná-los na Justiça
; que reconhece os blocos de notas de folhas 89/96, mas as assinaturas apostas não lhe pertencem, isto é, não foram lançadas pelo depoente
; que até algumas semanas antes dos fatos, o acusado ELVIS trabalhou para o depoente como vendedor de sua loja; que o acusado SOLANDER é primo do depoente; que ELIEL conhece através do pai do mesmo, por ser cliente do depoente; que a empresa do depoente trabalhava com financiamentos da Caixa Econômica, ou seja, o particular efetuava contrato de mútuo com a instituição financeira, e esta pagava o valor integral ao depoente, tornando possível a retirada dos materiais pelo particular; contudo, para evitar sua deterioração, o particular não retirava tudo de uma vez, mas sim aos poucos, de forma que
a empresa do depoente se valiam de referidos "blocos de orçamento" para controle dessa retirada;
que os vendedores da loja tinham livre acesso aos referidos blocos; que acredita que "falsificaram" sua assinatura. [...] que a restituição de parte das mercadoria ocorreu por terceiros que teriam comprado a mercadoria dos réus, e não pelos próprios réus; que acredita que a atitude do Solander tenha decorrido de um desentendimento anterior ao fatos, em razão da recusa do sogro de Solander não querer pagar a conta de venda anterior; que reforça que todos os vendedores tinham acesso ao "bloco de orçamento", inclusive ELVIS ARTHUR; [...] q
ue o "bloco de
orçamento" era utilizado para toda compra grande em que o material fosse retirado aos poucos; que somente o depoente assinava o "bloco de orçamento" para retirada das mercadorias;
que a conferência das folhas de "bloco de orçamento" era realizada sempre pelos mesmos dois empregados; que o depoente afirma que as assinaturas apostas nas folhas de "bloco de orçamento" acostadas as fls. 89/96, não guardam semelhança com sua assinatura; que não sabe explicar como os dois empregados que realizava a conferência das folhas de "bloco de orçamento", no momento da retirada dos materiais, não perceberam a diferença na assinatura, o que levou o depoente a ficar "chateado" na época dos fatos, mas não chegou a desconfiar destes empregados, uma vez que esta situação nunca tinha ocorrido na empresa do depoente; que o depoente não tem contra nenhum dos réus, qualquer "animosidade" contra qualquer deles; que apenas descobriu o envolvimento de SOLANDER após melhor apuração dos fatos. [...] que não conhecia ELVIS antes de empregá-lo na empresa; que foi indicação do sogro de ELVIS; que após a saída de ELVIS da empresa, este continuou frequentando o estabelecimento, inclusive para pagar algumas notas; que, por vezes, ELVIS ficava circulando no interior da loja, pois conhecia os demais empregados; que, mesmo após sua saída da empresa, ELVIS continuou comprando da empresa do depoente; que as notas de fls. I 73/208 foram de fato emitidas pela empresa do depoente; que a "demissão" de ELVIS teve por razão o excesso de funcionários e o critério de demissão dos mais novos, contratados mais recentemente. [...] que ELIEL não chegou a ser funcionário do depoente; que todos os clientes tem livre acesso a loja, inclusive ELIEL que a frequentava desde pequeno; que os "bloco de orçamento" tem fácil acesso aos vendedores, mas que qualquer pessoa "má intencionada" poderia pegá-lo num momento de descuido do vendedor”.

Dessarte, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.
3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

Cumpre asseverar que todo o relato da referida vítima é corroborado
pelos documentos acostados aos autos, especialmente as
Notas de Requisição
(Blocos de Orçamento)
de fls. 89/96,
bem como
pel
as demais testemunhas ouvidas em juízo, a seguir elencadas
.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da testemunha João Batista de Lima (fls. 330/331), que confirmou ter realizado serviço de frete em três oportunidades distintas a pedido dos acusados, mediante nota que apresentava aos funcionários da empresa Alves Material de Construção, de propriedade da vítima Dilomar Bastos Alves. Confira-se:

“que
primeiramente
foi abordado por uma pessoa, que não sabe dizer o nome, questionando pelo valor do frete, tendo o depoente respondido que era R$ 100; que assim foi contratado, tendo recebido desta pessoa uma "notinha", bem como foi informado do destino para o qual o material deveria ser entregue; que então, munido desse documento, foi com seu caminhão para o ALVES Material de Construção, onde seu veículo foi abastecido por funcionários de referida empresa; que o depoente apresentou referida "notinha" para os funcionários da ALVES Material de Construção; que entregou o material em uma construção no bairro Morada Feliz, próximo ao INSS; que não perguntou o nome das pessoas que receberam esse material; que o
segundo
frete foi realizado semanas após o primeiro, sendo contratado pelo mesmo "rapaz", de maneira similar a já narrada; que esse segundo frete foi entregue em uma obra na subida do Colégio Santa Terezinha, centro deste cidade; que o
terceiro
frete, também foi realizado da mesma forma acima, sendo o material entregue no TRAMES Material de Construção; que não lembra se realizou um quarto frete; que em todas as três contratações foram contratadas pelo mesmo "rapaz", que estava sozinho, mas o descarregamento do caminhão era realizado por mais pessoas; [...]”.

De igual modo, a testemunha Ademir Paulo da Silva Fernandes (fls. 332/333), narrou que comprou material diretamente dos acusados Elvis e Solander, com preço semelhante ao valor de mercado, não desconfiando inicialmente da origem dos referidos materiais. Destacou, todavia, que passou a desconfiar da origem dos referidos materiais, em decorrência da quantidade de material que era levada para a casa de Solander, que era seu vizinho. Confira-se:

“que o depoente trabalha com "pré-moldados", fazendo postes; que ELVIS e SOLANDER chegaram a loja do depoente oferecendo um "palette de cimento", mas o depoente acordou a compra de 15 sacos de cimentos pelo valor de R$ 19 a unidade; que de imediato descarregaram os sacos de cimento para o depoente; que não se recorda de quem era o motorista, mas acredita ser o JOAO BATISTA DE LIMA; que não chegou a conversar com a vítima DILOMAR sobre os fatos, tendo utilizado os sacos de cimento em seu trabalho; que realizou negócio com ELVIS e SOLANDER somente nessa oportunidade; que nenhum dos dois voltou a oferecer novos materiais; que conhece SOLANDER há muito tempo, como vizinho; que conheceu ELVIS quando este trabalhava no ALVES Material de Construção; que não conhece o acusado ELIEL; [...] que comprou mercadoria por preço comum de mercado, uma vez que pagou 19 reais por mercadoria que comumente custa 21 reais; que na época, caso tivesse comprado mercadoria na ALVES material de construção pagaria R$20,50; que não sabe informar a origem dos sacos de cimento que comprou; que, após os fatos, a polícia não chegou a procurá-lo por esses fatos; que comprou esse material apenas uma vez dos acusados ELVIS e SOLANDER porque começou a desconfiar em razão da quantidade de material que chegava na casa de SOLANDER, seu vizinho a época dos fatos. [...] que não sabe informar com exatidão quem morava com SOLANDER a época dos fatos, sabendo dizer apenas que ele morava com a esposa; que não se recorda se havia obra na casa de SOLANDER na época dos fatos; que melhor esclarecendo, recorda-se que no terreno onde o acusado SOLANDER morava, morava além da família do acusado, morava uma segunda família no pavimento inferior e uma terceira família nos fundos; que o material foi "batido" em horário comercial, nada feito as escondidas”.

Por sua vez, a testemunha Sival Trames, proprietária do material de construção que realizou compra dos acusados, ao ser ouvida em juízo (fls. 334/335), narrou que o acusado Eliel lhe ofereceu o material, apresentando nota e informando que o material era produto de um financiamento que um amigo, posteriormente apresentado como Solander, havia feito junto a empresa Alves Material de Construção, de propriedade da vítima. De igual modo à testemunha Ademir Paulo da Silva Fernandes, destacou que não desconfiou inicialmente da conduta dos acusados, uma vez que lhe apresentaram a nota. Esclareceu, ainda, que chegou a comprar uma segunda leva de materiais de construção, que também lhe foram entregues normalmente. Apontou que, diante da chegada da Polícia Militar, devolveu todo o material a vítima, arcando com os prejuízos do que já tinha pago aos acusados. Confira-se:

“que ELIEL chegou na loja de material de construção do depoente oferecendo material de construção (vergalhão, cimento e tábua) e apresentando respectiva "nota fiscal"; que a "nota" possuía o valor entre R$ 3.500,00; que ELIEL disse que o material era produto de um financiamento de um amigo seu junto ao ALVES, que não entregava em dinheiro, somente o material, e ELIEL desejava dinheiro e não material; que o depoente ofereceu pagamento metade em dinheiro e a outra metade em material da loja depoente, tendo ELIEL aceitado; que no dia seguinte, aproximadamente a 11h30min, ELIEL retornou a loja do depoente como material de construção a bordo de um caminhão conduzido pela pessoa que acredita ser JOAO BATISTA DE LIMA; que o depoente conversou com o motorista do caminhão que disse que estava tudo certinho", pois tinha retirado o material do ALVES através de "nota"; que o depoente reforça que no dia anterior havia visto uma "nota" em posse de ELIEL referente a estes materiais; que, então, ELIEL ofereceu mais material de construção também pelo valor aproximado de R$ 3.500,00; que contratou o segundo carregamento de materiais, que chegou aproximadamente I3h00min; que, por volta de 13h30min, ELIEL retornou a loja do depoente, em companhia de SOLANDER; que após o depoente questionar sobre a presença de SOLANDER, ELIEL, disse que era SOLANDER o referido amigo que tinha feito financiamento junto a ALVES Material de Construção;
que ELIEL disse que metade do valor se destinava ao próprio
ELIEL,
e
n
quanto a outra metade seria para SOLAND
ER
; que o depoente desconfiou, principalmente quanto ao propósito de se retirar material de construção de uma loja para mandar para outra"; que pagou R$ 2.800,00 para o
SALENDER, bem como uma nota de
crédito tamb
é
m para SOLAND
E
R, acreditando ser no valor R$ 700,00, em material de acabamento da loja do depoente;
que uma outra nota de crédito foi entregue pelo depoente para ELIEL, acreditando ser um pouco mais de R$ 3.000,00, também em material de acabamento da loja do depoente; que referidas notas de crédito "nunca mais apareceram"; que aproximadamente as 15h00m a PM chegou ao estabelecimento do depoente; que todo o material objeto desta negociação foi devolvido para a vítima DILOMAR; que ficou no prejuízo de R$ 2.800,00, referente ao pagamento para SOLANDER; que não conhece o acusado ELVIS ARTHUR; [...] que as "notas" referentes ao material comprado pelo depoente foram apresentadas a vítima DILOMAR que não reconheceu as assinaturas como suas, exceto uma, que DILOMAR afirmou ser muito semelhante a sua. [...] que tem a empresa de material de construção há 14 anos; que foi a primeira vez que o depoente realizou este tipo negociação, porém, não foi a primeira vez que lhe foi oferecido este tipo de negócio; que sabe dizer que a loja ALVES também vende material de acabamento, razão pela qual questionou ao motorista sobre a origem do material, oportunidade em que este esclareceu o local onde pegou o material; que a informação dada pelo ELIEL de que o financiamento tinha sido feito em nome de SOLANDER foi suficiente para que o depoente realizasse o negócio, uma vez que era comum este tipo de oferta; que não tem conhecimento de fato que desabone a conduta do acusado SOLANDER”.

Em sentido semelhante foi o depoimento em juízo de Elias Cardoso Barbosa (fls. 339/340), que também comprou material dos acusados em circunstâncias análogos às demais testemunhas:

“que estava em seu trabalho quando seu vizinho GIVANILDO ("Nando") lhe telefonou perguntando se desejava comprar material de construção, por um valor um pouco abaixo do mercado; que então o depoente fechou com GIVANILDO ("Nando") a compra de referido material de construção no valor de R$ 1.300,00; que GIVANILDO ("Nando") disse que tinha nota e “tudo certinho"; que, segundo se recorda, no dia seguinte chegou um carregamento de materia1 de construção em sua loja, não se recordando o nome do motorista, inclusive porque o depoente não se encontrava no momento; que a fábrica do depoente se localiza no bairro Ipiranga, neste Município; que quem recebeu o material foi o próprio GIVANILDO ("Nando"); que no dia seguinte ELIEL chegou a fábrica do depoente juntamente como SOLANDER para receber a venda; que pagou cerca de R$600,00 em espécie para ELIEL; que passados uns dois dias SOLANDER retornou sozinho a fábrica do depoente para receber o restante; que o depoente não pagou pois não tinha dinheiro; que o restante não chegou a ser pago porque DILOMAR e alguns funcionários chegaram a fábrica do depoente, relatando os fatos; que todo o material objeto desta transação foi devolvido para DILOMAR; que ELIEL e SOLANDER não ofereceram material em outras oportunidades para o depoente; que segundo soube através de GIVANILDO ("Nando"), ELIEL falava que referido material era de sua propriedade, sendo remanescência do que havia obtido através do Programa "Minha Casa Minha Vida"; que reafirma que a "compra" do material foi realizada diretamente com GIVANILDO ("Nando"), por telefone; que ficou com o prejuízo referente ao dinheiro adiantado para ELIEL, ou seja R$ 600,00”.

Por sua vez, o apelante Solander Zonta, em seu interrogatório, negou a prática dos crimes descritos na denúncia, salientando que trocou seu aparelho celular em sacos de cimento, destacando que repassou parte do cimento para um rapaz que tinha fábrica de postes.

Já o apelante Eliel Nunes da Silva, em seu interrogatório, confirmou os termos da denúncia, narrando a forma como se dava o esquema criminoso, destacando, inclusive, que eram os próprios acusados que assinavam as notas. Confira-se:

“
que a respeito de ELVIS, não tem conhecimento se era ele que tirava as notas ou não; que o restante foi o que aconteceu; que no começo SOLANDER só pediu ao acusado para arrumar um frete para poder ir pegar os materiais; que depois o acusado teve ciência do que era e que SOLANDER estava falando que os materiais eram do programa “minha casa, minha vida”, e então o interrogado soube o que realmente estava acontecendo; que SOLANDER pediu para o acusado arrumar um frete para pegar o material; que SOLANDER dava ao acusado uma “mixaria” no começo; que depois que o interrogado descobriu, eles faziam o valor rachado; que SOLANDER lhe dava a nota e o interrogado é quem ia lá e contratava um “fretista”, lhe entregava a nota e pedia para ir retirar o material e entregar na obra; quem entrava em contato com as pessoas que comprariam a nota e adquirir o material de construção era o acusado e SOLANDER; que eles iam nas obras, procuravam o proprietário e ofereciam o material; que quanto a ELVIS, o acusado não sabe dizer se as notas vinham dele; que SOLANDER já chegava com as notas assinadas

(...) que o acusado não sabe dizer quem tinha acesso a essas notas na loja de material de construção; que SOLANDER já chegava com as notas; que o interrogado não sabia onde ele conseguia essas notas (...) que não se recorda a quantas pessoas venderam as notas; que as que o interrogado chegou a participar, eles recuperaram o material

(...) que sabe que deu prejuízo à “VAL TRAMES” e que quando saiu da cadeia pagou o dinheiro que ele tinha dado aos acusados; que não tem noção do valor total de todas as transações que participou; que tinham notas de R$ 1.800,00, R$ 1.200,00, R$ 2.000,00; que não sabe os valores exatos; que conseguiram fazer esse esquema por duas semanas aproximadamente, pois assim que o acusado entrou fizeram poucas notas e descobriram o crime

(...)
que confirma que SOLANDER levava as notas assinadas e as vezes ele mesmo assinava as notas;
que não tem conhecimento do envolvimento de ELVIS”.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado Solander Zonta, tem-se que
a palavra da vítima,
as provas testemunhais e documentais acostadas aos autos, somadas à confissão do acusado Eliel Nunes da Silva, evidenciam que os acusados se utilizavam de notas da loja da vítima,
com falsificação de sua assinatura, para captarem terceiros que estivessem realizando obras no momento ou que fossem donos de outros materiais de construção, com o escopo de trocarem essas notas por valores em dinheiro, com posterior retirada do material diretamente da loja da vítima.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos comprova
a materialidade e a autoria dos
crime
s
de
estelionato
e
falsificação de documento particular
, previstos nos artigos 171 e 298, ambos do Código Penal, por parte dos recorrentes,
não podendo ser acolhido
s
o
s
pleito
s
de absolvição
.

Prosseguindo,
a defesa de Eliel Nunes da Silva
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No ponto, evidencia-se que a atenuante da confissão espontânea do acusado foi expressamente reconhecida em sentença, a qual foi compensada com a agravante da reincidência, de modo que o pedido formulado pela defesa carece de interesse recursal.

Assim, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólumes os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)